Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803383-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ PORTELA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo que, nos autos de ação penal, condenou o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

4.
In casu
, os elementos informativos indicam a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, do laudo toxicológico definitivo e do termo de apreensão de arma de fogo.

5. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo, que relataram que o acusado lançou pela janela sacola contendo drogas, posteriormente apreendidas, além da localização de arma de fogo, balança de precisão e objetos utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes.

6. A gravidade concreta da conduta foi evidenciada pela apreensão de 1.024 g (um quilograma e vinte e quatro gramas) de cocaína e 450 g (quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha, quantidade e diversidade que indicam destinação mercantil das substâncias ilícitas.

7. Soma-se a isso a apreensão de revólver calibre .38 municiado no interior da residência, circunstância que reforça a periculosidade concreta do agente.

8. Ademais, consta que o paciente é reincidente, com condenação penal transitada em julgado, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando evidenciadas a quantidade relevante de droga apreendida e a reincidência do agente, elementos aptos a demonstrar periculosidade concreta.

10. Nesse contexto, demonstrada a necessidade da medida extrema, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 895.229/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wilson Corrêa Santana, em favor do nacional Jorge Luiz Portela de Sousa, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos de origem nº 0811585.55.2025.8.14.0040, em que alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, bem como suscita predicados pessoais favoráveis à revogação.

Liminarmente pleiteia a revogação da medida cautelar, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 33692417 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33765022), o impetrado presta informações (Num. 33909145) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 34460596).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A principal tese defensiva reside na ausência de fundamentação do decreto prisional.

Concernente a isso,
faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto dos
atos coatores, Num. 33724400 - Pág. 4 a 5 e Num. 33724412 - Págs. 4 a 6 e 10:

- Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

- II. Com relação à existência dos requisitos de necessários para a conversão da prisão em prisão preventiva. Entendo que estão presentes a materialidade, que está comprovada pelos elementos de informação trazidos, inclusive, laudo de constatação provisório e registro fotográfico, a da droga apreendida. E a autoria indiciária também pode ser extraída, tanto pelo depoimento dos policiais. Destaco que, mais uma vez estamos diante do procedimento odioso trazido em muitos inquéritos policiais em comunicação de flagrante, a de repetição dos depoimentos dos policiais e aqui ressalto o depoimento do policial Charles Vieira de Souza e do policial Marcelo Morossini Patena trazendo, inclusive, os mesmos erros de português. Que a palavra apartamento está escrita em grafia errada. Ademais, a grande maioria do texto é uma cópia integral. Ainda pode ser extraído do depoimento da testemunha Williams Jonathan de Albuquerque que não é cópia integral dos depoimentos acima e também do depoimento da testemunha e esposa do acusado, a senhora Ana Paula Dias de Brito, que afirma “que presenciou os policiais apreendendo algumas balanças também e que os policiais apreenderam o Jorge, efetuaram a busca completa em sua residência, que durante a busca acompanhou os policiais. Os policiais encontraram grande quantidade de drogas em uma sacola que o Jorge jogou pela janela.”

Não há nos autos ou na argumentação da defesa, nenhuma imputação de ilicitude, a esse depoimento específico, portanto, merece qualidade. Assim sendo, entendo que o presente fato associado ao fato de que estava sendo cumprido mandato de prisão contra o custodiado, o que se pode extrair da sua seção de antecedentes acostado da página 43 do processo de baixada, em ordem crescente, deve pesar em seu desfavor a habitualidade delitiva, evidenciando o risco, a ordem que a razão pela qual, para além da prisão, foi cumprida também na data de ontem, acrescento a determinação de posição preventiva dessa decorrente. CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. Esse é o teor da decisão.

- sentença condenatória que manteve a prisão preventiva

(...)

2.2. Materialidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 da Lei nº 10826/2003. Observa-se a materialidade dos delitos pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência (id 148060756 - Pág. 3) e laudo toxicológico definitivo – id 154508800 e termo de apreensão de objeto (arma de fogo) – id 148060756 - Pág. 11.

2.3. Da autoria: Para caracterização típica dos delitos, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível aferir se o acusado, de fato, realizou alguma das condutas típicas descritas nos preceitos legais incriminadores. A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado, conforme prova testemunhal colhida em juízo:

MARCELO MOROCINI PETENA, policial civil, testemunha arrolada pelo MP, disse que foi deflagrada a operação “Sétimo Selo” e foram fazer o cumprimento do mandado de prisão em relação ao réu. Que na hora que adentraram no apartamento foi encontrada uma arma de fogo e que drogas foram jogadas pela janela. Que não foi sua equipe quem apreendeu as drogas. Que na residência do acusado tinha a esposa dele e um cachorro. Que a arma encontrada estava no quarto do réu. Que quando chegaram anunciaram o cumprimento do mandado de prisão. Que entraram na casa do réu por volta das 6h. Que demorou muito para abrirem a porta, o que fez com que fossem tomadas outras medidas. Que sua equipe estava no corredor do apartamento e quem observou que a droga havia sido jogada foi a equipe que estava na parte de baixo.

SHARDSON VIEIRA SOUSA, policial civil, testemunha arrolada pelo MP, disse que foi deflagrada uma operação, na qual participaram duas equipes, sendo que a testemunha adentrou com a equipe na casa do réu, enquanto os outros policiais ficaram na parte de baixo e viram que foi arremessada uma certa quantidade de drogas. Que não abriram a porta e tiveram que arrombar. Que na casa foi encontrada arma de fogo, calibre 38, municiada. Que informaram que era a polícia, mas não abriram a porta. Que as drogas eram cocaína, crack e Skank “gourmet”. Que quando entraram na casa já estava clareando o dia.

WILLIAMS JHONATHAN DE ALBUQUERQUE LIRA disse que estava na parte externa do prédio, enquanto a equipe “A” subiu para o aparamento do acusado. Que quando estava embaixo, viu que o réu arremessou a sacola de seu apartamento (janela do banheiro), enquanto a outra equipe tentava entrar na casa. Que imaginou que era lixo, mas quando viu era droga. Que no apartamento foi apreendida balança. Que se tratava de crack, cocaína e maconha, algumas com invólucro. Que havia arma de fogo, caderno de anotação e celulares na casa. Que a quantidade de droga era considerável, não indicando ser destinada ao uso. Que a arma era um calibre 38. Que a operação foi deflagrada por volta das 6h, sendo que o dia estava clareando. Que viu a sacola saindo da janela. ANA PAULA DIAS, testemunha do MP, disse que a polícia chegou arrebentando a porta. Que na casa estava ela, o réu e um cachorro. Que a grade de ferro foi arrebentada. Que a balança encontrada era da sua filha. Que nunca viu o réu com arma. Que desconhece as drogas. Que quando entraram na sua casa era por volta de 3h/4h da madrugada.

O réu JORGE LUIZ PORTELA DE SOUSA, em seu interrogatório judicial, negou as acusações. Disse que a polícia não pediu para entrar na residência e já foi logo arrombando a porta. Que a polícia chegou não era nem 5h da manhã. Que deixou de usar drogas (cocaína) há 2 anos. Que foi agredido pelos policiais e estes ainda lhe exigiram quantia em dinheiro.

(...)

2.4.1. Art. 33 da Lei de drogas

Todo fato, para se tido como crime, deve ser típico, ilícito e praticado por agente culpável. Armazenar, transportar e trazer consigo substância entorpecente é crime, pois trata-se de delito de ação múltipla e a prática de um dos verbos núcleos do tipo é suficiente para a consumação da infração.

Ocorre, porém, que a depender do especial fim de agir, a conduta pode se enquadrar ou não no art. 33 da Lei de Drogas, ora imputado ao réu. À luz do que se colhe dos autos, em especial, as circunstâncias da apreensão da droga, além da sua quantidade, armazenamento e apetrechos encontrados na residência, resta configurado o delito do art. 33 do CP.

Conforme consta no laudo toxicológico definitivo (id 15408800)

2 - DO MATERIAL:

Item 2.1 - Trata-se de 02 (dois) grupos de erva, assim distribuídos: um embalado em saco plástico azul e envolto em filme plástico transparente, no formato de tablete (340 Gramas); e dezessete porções menores confeccionados em saco plástico ziplock transparente (110 Gramas), pesando o total de 450 G (quatrocentos e cinquenta Gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho.

Item 2.2 - Trata-se de 02 (duas) embalagens, confeccionadas em saco plástico azul, sendo uma contendo substância petrificada de cor branca (157 Gramas), e uma com substância petrificada de cor amarelada (867 Gramas), pesando no total 1.024 G (um quilograma e vinte e quatro Gramas).

3 - DOS EXAMES:

Item 3.1: A erva descrita no “Item 2.1”, foi submetida á exames macroscópicos, reações químicas com os reagentes Duquenois-Mustapha, Fast Blue "B” e análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). Item

3.2: A substância descrita no “Item 2.2”, foi submetida a exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado) e análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).

4 - DO RESULTADO: Item 4.1: No material periciado e descrito no “Item 2.1”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA. Item 4.2: No material periciado e descrito no “Item 2.2”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A autoria restou evidenciada pelas declarações firmes e convergentes dos policiais e pelo contexto probatório, que demonstra inequívoca intenção mercantil do réu em relação aos entorpecentes apreendidos. A diversidade e quantidade das drogas, os materiais de fracionamento e pesagem, reforçam a destinação comercial da substância.

As testemunhas foram coerentes ao relatar que o acusado lançou pela janela uma sacola contendo drogas, sendo o material apreendido imediatamente. No interior da residência, encontraram-se balanças de precisão, embalagens ziplock, objetos normalmente associados à traficância.

A testemunha Ana Paula (companheira do réu) confirmou a presença de policiais, mas suas alegações de desconhecimento das drogas não afastam o conjunto probatório. A negativa do acusado em juízo, isolada e desprovida de respaldo probatório, não abala a robustez das provas.

(...)

2.4.1.1– Do tráfico privilegiado:

Inviável a aplicação da benesse, considerando que o réu é reincidente, autos de nº 0818624- 11.2022.8.14.0040, por fato ocorrido em 01 de dezembro de 2022, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em 22/05/2023.

(...)

2.4.2. Crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Igualmente comprovado o delito, haja vista que foi encontrada na casa do réu revólver calibre 38 mm, municiado, sem qualquer autorização ou registro.

No entanto, entendo que se trata de crime do art. 16 da mesma lei, considerando que foi apreendida arma de uso restrito (após o Decreto nº 11.615/2023), conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal em comento.

Ainda que não tenha sido juntado o laudo pericial da arma, a fotografia do revólver, o auto de apreensão e os depoimentos policiais convergentes são suficientes para demonstrar a posse irregular de arma de fogo.

(...)

VII – Em relação à situação processual do réu, entendo que a PRISÃO PREVENTIVA deve ser MANTIDA, haja vista que foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, além do fato de ser reincidente. Logo, o agente não possui a disciplina necessária para responder ao processo em liberdade, considerando a periculosidade em concreto, não havendo outra alternativa a não ser afastá-lo do convívio social, a fim de que não reitere na prática de delitos, como forma de resguardar a ordem pública. Destaco que o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condições de se voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, anteriormente decretada.

(...)<sic>

Não obstante os argumentos da defesa, verifico a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar a bem da ordem pública, pois:

a) demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - através do auto de boletim de ocorrência; laudo toxicológico definitivo (atestando a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 1024g de cocaína e 450g de maconha); termo de apreensão de objeto (arma de fogo); e depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do ora paciente - que relataram que o acusado lançou pela janela sacola contendo drogas, posteriormente apreendidas, além da localização de arma de fogo, balança de precisão e objetos utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes.;

b) destaca risco concreto de reiteração criminosa, pois aponta que o condenado é reincidente específico nos autos de nº 0818624-

11.2022.8.14.0040, com trânsito em julgado em 22/05/2023.

Registro que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional.

3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas.

Precedentes.

4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Ante ao exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 26/03/2026